Tribunal: TJMT
Processo: 1012136-13.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012136-13.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Propriedade, Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA EULALIA HAAGSMA VIEIRA DE CAMARGO JORGE - CPF: 038.121.591-12 (APELADO), PRISCILA VANESSA WINGENBACH DA SILVA - CPF: 015.706.691-63 (ADVOGADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), LAURA FONSECA CORREA - CPF: 820.166.821-91 (APELANTE), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – EXIBIÇÃO DO TÍTULO DOMINIAL, COM PRETENSÃO À OBTENÇÃO DA POSSE – PRETENSÃO AUTORAL QUE REÚNE OS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 1.228, DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de ação reivindicatória, assentada no pressuposto da titularidade do domínio do bem reivindicado, e tendo a autora apresentado prova concreta do domínio legítimo, além da individualização da coisa reivindicanda e demonstração da posse injusta exercida pelo réu (CC, art. 1.228), impõe-se o acolhimento da pretensão reivindicatória para que a posse seja atribuída ao verdadeiro e legítimo titular do domínio. 2. A aquisição da propriedade por meio de usucapião exige o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 1.238 do Código Civil, à míngua dos quais deve ser negada ao possuidor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LAURA FONSECA CORREA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Reivindicatória c/c Indenização por Danos Materiais
” (Proc. no 1012136-13.2017.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por MARIA EULÁLIA H. VIEIRA DE CAMARGO JORGE, julgou o pedido parcialmente procedente “
para entregar ao autor
(sic)
o imóvel/apartamento em questão (imóvel urbano objeto da Matrícula n. 60.789 do Cartório de Registro de Imóveis do 5o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT), imitindo-a na posse, e condenando a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10%
(...)
sobre o valor da causa
”, mas com suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em virtude da concessão de AJG. A sentença condenou a ré/apelante “
ao pagamento das taxas condominiais e do IPTU
até a data da escritura do apartamento em nome da requerente
, permanecendo os demais débitos sob a responsabilidade da autora
” (cf. Id. no 107878718).

A ré/apelante discorda do entendimento do magistrado quanto à configuração da Usucapião, e esgota toda a argumentação recursal batendo enfaticamente na tecla da ocorrência da prescrição aquisitiva; afirma que, “
do conjunto probatório constante nos autos restou demonstrado que a Apelante/Requerida, desde dezembro/2006, nas duas únicas ocasiões em que teve sua posse turbada, agiu imediatamente, a fim de resguardar sua posse
”, e que “
a única tentativa espúria da Apelada de adentrar-se à posse do imóvel, foi imediatamente rechaçada pela Apelante e aceita pela Apelada vez que abandonou o local
”, de modo que, “
nos termos do art. 1.210, parágrafo único do CC/02 realizou a autoproteção de sua posse no momento da agressão à posse, de forma lícita, utilizando-se dos meios legais para fazê-lo. Estando a Apelante até a presente data no imóvel sem nenhuma outra intercorrência, não caracterizando a perda da posse da Apelante como preceitua o artigo 1.224 do CC/02, bem como preenchendo a Apelante os requisitos insculpidos no artigo 1.240 do CC/02
”.

Assim, pede o provimento do recurso “
a fim de seja reformada a r. sentença objurgada para julgar procedente a usucapião arguida como matéria de defesa pela Apelante na ação Reivindicatória de Propriedade c/ Pedido de Tutela Antecipada Liminar c/c Danos Materiais, declarando a aquisição da propriedade do bem imóvel mediante usucapião, com a constituição do título hábil para o registro no serviço notarial competente (Matrícula no 60.789, lavrada na Página 37 de 37 às fls. 161/162 do Livro 44-O, junto ao 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT)
”.

Conforme diz a certidão vinculada ao Id. no 107878723, o prazo legal das contrarrazões transcorreu sem qualquer manifestação da apelada.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou o pedido parcialmente procedente sob os seguintes fundamentos:

“
Analisando os documentos acostados e os depoimentos colhidos em audiência de Instrução e Julgamento, verifica-se que o apartamento, Matrícula n. 60.789 do Cartório de Registro de Imóveis do 5o Oficio desta Capital constava em nome da requerida, que repassou à terceiros e após certo tempo, referido imóvel fora escriturado em nome da requerente.

Pois bem. A reivindicatória é a ação do proprietário não-possuidor contra o possuidor não-proprietário e se lastreia na prova da propriedade do bem pelo autor e na injusta posse do réu.

Expressamente, o art. 1.228 do CC possibilita ao proprietário o poder de reaver seus bens "
de quem quer que injustamente os possua ou detenha
." Fundamentalmente, portanto, são dois os elementos da ação reivindicatória: a propriedade do autor e a posse injusta do réu.

Nesse sentido:

"Consoante lição de Corrêa Teles ('Doutrina das Ações', § 68),
reivindicar é tirar o que é nosso das mãos de quem injustamente o possui
. Daí resulta que, na ação de reivindicação, deve o autor provar, indispensavelmente, o seu domínio, ou seja, o direito de propriedade sobre a coisa reivindicada, com fundamento em justo título, ou expresso por contrato, ou derivado do direito de família, ou da posse prescritiva, ou de herança, ou da lei. Se tal não fizer, de modo claro e suficiente, dês que a ele incumbe o ônus da prova, o seu pedido deverá ser julgado improcedente."(Acórdão unânime da Corte Suprema, recurso no 2.615-SP, Rel. Min. Bento de Faria," Revista de Direito ", vol. 123, p. 71).

Na hipótese vertente, constata-se que
a autora comprovou a propriedade do bem
em discussão, pois o documento de id. 6139256 não deixa dúvida de que apartamento em discussão está devidamente registrado em seu nome.

Além disso, a ré admitiu em seu depoimento que ao renegociar o apartamento e escriturar ao nome da requerente teve participação financeira da família da requerente. Tanto é que restou demonstrado pelo depoimento das partes que na aquisição que ocorreu em
21/09/2011
, teve a participação da avó da requerente,
tendo por objetivo garantir um imóvel para a mesma
. Inclusive, verifica-se do depoimento da informante, que a primeira aquisição já se deu com o intuito de
garantir a futuro da autora
.

Percebe-se que a negociação envolveu a família paterna da requerente,
objetivando preservar/garantir um imóvel para ela
. De outro norte,
a requerida não provou suas alegações de que efetuou os pagamentos.
Além disso, sempre residiu no imóvel, usufruindo dele, mesmo após a saída da requerente, o que se estende até a presente data.

Desta feita, demonstrada a propriedade do imóvel pela autora e a posse por parte da ré, competia a esta comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito daquela, a teor do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu.

A saber, em caso análogo, o STJ decidiu:

"A reivindicatória pressupõe um proprietário não-possuidor que age contra um possuidor não-proprietário, desprovido de título capaz de contrapor-se ao apresentado pelo autor. IV -
O comprovado domínio do autor, aliado à posse sem justo título do réu, cuja alegação de usucapião ordinário não restou comprovada, em linha de princípio, conduz à procedência da reivindicatória. Recurso especial não conhecido."(
REsp 274.763/GO, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2002, DJ 16/12/2002, p. 313)

À propósito:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL. PROPRIEDADE COMPROVADA. POSSE INJUSTA DO RÉU. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 - A reivindicatória é a ação ajuizada pelo proprietário que não detém a posse em face do possuidor não proprietário.
2 - Estando o imóvel registrado no cartório de registro imobiliário em nome da parte autora da ação reivindicatória, há presunção
juris tantum
da propriedade, cabendo à ré produzir prova robusta em contrário, quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do demandante. 3- Sentença confirmada.
(TJ-MG - AC: 10024101582203002 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 04/08/0019, Data de Publicação: 13/08/2019)

Quanto ao pedido de usucapião oficializado pela requerida, necessário estabelecer que não restou demonstrada a posse mansa e pacífica e ininterrupta do bem durante o período citado. No próprio depoimento da ré, reconheceu que abrigou-se temporariamente na casa do seu pai, pois ela e a requerente foram ameaçadas de morte. Além disso, restou claro que o apartamento fora à leilão pela Justiça do Trabalho, com constantes intimações de Oficiais de Justiça e que a requerente pugnou pela entrega do apartamento a fim de alojar sua mãe biológica. Dessa feita os requisitos para a aquisição do domínio do mencionado apartamento não foram preenchidos.

Com relação aos
danos materiais
, verifica-se que as taxas condominiais e impostos devem ser assumidos pelas partes da seguinte forma:

Os débitos constituídos até a escritura em nome da requerente ficarão sob a responsabilidade da requerida
e
após essa data -
21/09/2011
- deverão ser assumidos pela autora.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
entregar ao autor o imóvel/apartamento em questão
(imóvel urbano objeto da Matrícula n. 60.789 do Cartório de Registro de Imóveis do 5o Oficio da Comarca de Cuiabá/MT),
imitindo-a
na posse, e condenando a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme estabelecido no artigo 85, § 1o do CPC. Face à concessão da gratuidade de justiça resta suspensa a exigibilidade das custas, despesas e honorários sucumbenciais.

Condeno
a requerida ao pagamento das taxas condominiais e do IPTU
até a data da escritura do apartamento em nome da requerente
, permanecendo os demais débitos sob a responsabilidade da autora.”

Malgrado o esforço retórico desenvolvido pela ré/apelante, tenho que a sentença não comporta qualquer retificação. Por um lado, não resta dúvida alguma quanto à higidez do direito real de propriedade da autora/apelada sobre o imóvel reivindicando, aspecto demonstrado cabalmente, e especialmente, pelo registro imobiliário no 60.789 lavrado junto ao 5o Serviço Registral de Cuiabá/MT em nome da autora.

Por outro lado, no tocante à arguição de usucapião, a ré/apelante não foi capaz de demonstrar a reunião dos requisitos necessários à configuração da prescrição aquisitiva, pois, embora a relação entre as partes tenha se desenvolvido desde os primórdios de maneira tumultuária, inclusive com transferência do imóvel à titularidade de terceiros antes de a propriedade se consolidar definitivamente em mãos da autora – e aqui cabe encomiar a precisão com que a sentença concisamente pontuou cada detalhe conflitivo do caso –, o fato inconteste é que, quando da dedução da pretensão reivindicatória, a autora reunia todas as condições jurídicas necessárias à retomada do imóvel, especialmente o registro do título imobiliário, e nenhum obstáculo material ou jurídico se antepunha, naquele momento, à formulação do pleito reivindicatório, contra o qual, incapaz de resistir adequadamente, somente restou à ré/apelante a última tábua de salvação a que normalmente se valem aqueles que não têm como neutralizar a legitimidade da pretensão reivindicatória.

A sentença pontuou todos os aspectos fáticos e jurídicos confirmatórios da pretensão reivindicatória, como também evidenciou, à luz do mesmo contributo probatório dos autos, a inconsistência da arguição de usucapião, daí porque a confirmação do ato sentencial e o consequente desprovimento do apelo são as únicas medidas cabíveis ao reexame do caso.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, elevando em 5% a verba honorária.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022